Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727870-12.2020.8.07.0020 Agravante(s) B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO Agravado(s) RAFAEL ROCHA SOARES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 68868379 do processo n. 0709636-19.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de restituição de valores c/c tutela cautelar, ajuizada por Rafael Rocha Soares contra B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio, via BacenJud, da quantia R$28.321,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e um reais) nas contas das requeridas. Em suas razões recursais (ID 18339372), a agravante inicialmente noticia que a parte autora alegou na exordial que, utilizando-se dos serviços prestados pela requerida IEX Agência de Viagens e Turismo, teria comprado moeda estrangeira (USD7.000,00 - sete mil dólares americanos), em 16/3/2020, no valor de R$33.320,00 (trinta e três mil trezentos e vinte reais), para entrega futura, a fim de utilização em viagem ao exterior. Todavia, em virtude do estado de calamidade decorrente da pandemia da COVID-19, a parte autora, ora agravada, teve a sua viagem cancelada, razão pela qual solicitou a restituição dos valores. Na ocasião, contudo, o autor teria sido restituído apenas da quantia de R$4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais), por intermédio de transferência bancária da J&amp;B Turismo, sociedade empresária que faria parte do mesmo grupo econômico da IEX. Assim, haveria uma diferença de R$28.321.00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e um reais) a ser restituída ao autor/agravado, o que culminou no ajuizamento da demanda de origem com o pedido de bloqueio judicial da quantia faltante. A agravante, no entanto, destaca que a documentação que acompanha os autos de referência não revela qualquer relação entre a B&amp;T Corretora e o suposto dano alegado pelo agravado, haja vista a transação mencionada ter ocorrido única e exclusivamente entre o agravado e as empresas IEX e J&amp;B. Ressalta também que a B&amp;T Corretora não possuía vínculo de correspondente cambial com a IEX e J&amp;B à época da suposta venda de moeda estrangeira, efetuada em 16/03/2020. Sustenta ainda que o bloqueio em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, é medida ilegal e abusiva, admitida de forma excepcional antes do contraditório e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, se frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo, conjuntura que não se adequa aos autos. Defende que não foi demonstrado o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar contra a B&amp;T Corretora, ressaltando não haver informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante nos fatos alegados pela agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Assevera a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois a constrição requerida na origem seria infundada, diante da ausência de provas em seu desfavor que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, além da medida repercutir negativamente em sua reputação e gerar impactos financeiros que põem em risco o exercício de suas atividades. Aduz, ainda, que a requerida IEX atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central, o que caracterizaria atuação autônoma e paralela. Ressalta que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 3.954, de 24/2/2011, a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fossem dentro do limite máximo de USD3,000.00, o que não teria sido observado. Além disso, a moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de sua compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, nos termos do art. 70 da Circular n. 3.691/13 do BCB. Acrescenta que os depósitos em dinheiro existentes nas contas-correntes da pessoa jurídica agravante constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 833, V, do CPC. Salienta, ainda, haver perigo de dano grave à sua atividade empresária, pois trabalha diretamente com o turismo, ramo drasticamente atingido pela crise econômica oriunda da pandemia da COVID-19. Assim, assevera que o bloqueio dos valores compromete a continuidade de suas atividades e o pagamento de salários de seus funcionários. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconsiderada a medida constritiva que lhe foi aplicada e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram encontrados em suas contas-correntes. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 18337057 e 18337058). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Depreende-se dos autos que o autor realizou encomenda de moeda estrangeira com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 16/3/2020, tendo efetuado transferências bancárias para as rés IEX e J &amp; B (IDs 68863197 e 68863200 dos autos de origem). O Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela vindicada para determinar o bloqueio, via Bacenjud, da quantia R$28.321,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e um reais) nas contas-correntes de todos os integrantes do polo passivo. A fim de justificar a responsabilidade das requeridas, assim consignou: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor de que foi mais uma vítima das empresas requeridas, no negócio fraudulento de venda de moeda estrangeira. Vale ressaltar que o caso se repete em várias outras ações que tramitam neste juízo, envolvendo os Requeridos. (ID 68868379, p. 1) Feita essa breve digressão, cumpre salientar que a relação retratada nos autos é submetida ao Código de Defesa do Consumidor e que, em princípio, há responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de fornecimento/prestação de serviço, consoante exegese do art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e art. 25, todos do CDC. Todavia, no caso em concreto, embora a B&amp;T Corretora mantivesse relação de correspondência cambial com a IEX, conforme demonstra o contrato de ID 62012539, observa-se que a agravante comprovou que procedeu à rescisão do referido contrato em 10/12/2019, mediante notificação de ID 18339380, p. 2. A informação se mostra em consonância com aquela trazida pelo próprio autor em sua exordial, de acordo com a qual o vínculo de correspondência cambial entre as duas sociedades empresárias teria se encerrado no dia 20/1/2020, como demonstra o excerto de resposta técnica do Banco Central, colacionado no ID 68860893, p. 3. Nesse cenário, considerando que a operação cambiária descrita nos autos ocorreu em 16/3/2020, não se revela inequívoca, por ora, a responsabilidade da ora agravante pelo suposto dano ao requerente da demanda. A existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre as empresas prestadoras do serviço de encomenda de moeda estrangeira, que negociaram diretamente com o autor, e a corretora agravante, na data do negócio jurídico objeto dos autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório. Dessa maneira, diante da probabilidade de inexistência de relação jurídica entre a corretora e a IEX ao tempo da operação cambiária, não se mostra possível a manutenção do bloqueio judicial, ao menos em cognição sumária. Vale mencionar que a constrição BacenJud de ID origem 69306278 recaiu unicamente sobre o patrimônio da B&amp;T Corretora, ou seja, a agravante está suportando sozinha a integralidade do encargo. A par de tal quadro, vislumbra-se risco de dano sobre a agravante decorrente do bloqueio judicial prematuro de valores que pode comprometer a manutenção de sua atividade empresária, principalmente por se relacionar ao setor de turismo, que foi notoriamente atingido pela crise econômica proveniente da pandemia da COVID-19. Por fim, cumpre destacar que o presente agravo se presta a analisar o acerto da decisão combatida em relação tão somente à B&amp;T Corretora, não se dispondo a examinar a higidez relativa aos demais integrantes do polo passivo da demanda. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de eventuais valores bloqueados na conta da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora